Tribunal: STF
Processo: HC 71805
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  "Habeas corpus" que  não e conhecido  por ser esta Corte
incompetente para julga-lo originariamente  como habeas corpus que só
poderia  ser conhecido como substitutivo  de recurso ordinário contra
decisão  de  Corte  local  em "habeas  corpus";  e  que  se  deixa de
determinar  o  encaminhamento  dos  autos  ao  Superior  Tribunal  de
Justiça,  que e o competente para o processo e julgamento originarios
desses pedidos substitutivos, porque, no caso, a impetração não ataca
o  fundamento  da  decisão  que  indeferiu  o  "writ",  cujo objetivo
especifico era o do presente.